Tribunal: CARF
Processo: 10880.940205/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940205/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.178 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
LOPESCO INDÚSTRIA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit no02/2018, no caso de compensação
de estimativa de IRPJ/CSLL extinta por meio de Dcomp não homologada,
tendo o despacho decisório sido prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário e sendo objeto de discussão administrativa pendente de julgamento,
o crédito tributário continua extinto e permanece com a exigibilidade suspensa,
pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do
fato jurídico tributário: (i) o valor antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Assim, o direito creditório objeto de Dcomp não homologada
deve ser deferido para integrar o saldo negativo do ano-calendário ao qual se
refere, pois caso não seja definitivamente homologada aquela compensação, o
crédito confessado será exigido no outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940205/2012-67
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940205/2012-67

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-46.128, da 4a
Turma da DRJ/RECIFE/PE, proferido em 16/05/2014, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que reconheceu
parcialmente o direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 e
homologou parcialmente a compensação pleiteada.
Por bem descrever os fatos ocorridos e a discussão do processo, transcrevo parte
do relatório do acórdão recorrido, verbis:
Tratam os autos de análise eletrônica da Declaração de Compensação (Dcomp) no
39433.84147.191109.1.3.02-4504, cuja cópia está às fls. 02 a 07, por intermédio da qual
o contribuinte pretendeu compensar débitos de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) com suposto crédito de saldo negativo de mesmo tributo apurado em
2004 no montante de R$ 486.350,74 na data de transmissão.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório no 024967694, em 03 de
julho de 2012, à fl. 08, que decidiu por reconhecer parcialmente o direito creditório, no
montante de R$ 185.111,21, e, por conseguinte, homologar parcialmente as
compensações declaradas haja vista a insuficiência do crédito.
2.1. Segundo consta da decisão, o contribuinte informou na Dcomp os seguintes
créditos que compuseram o valor do saldo negativo de 2004: Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) no montante de R$ 142.679,15 e estimativas compensadas com
pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 345.880,26. O IRRF foi validado
integralmente, contudo, somente foi confirmado o montante de R$ 42.432,06 a título de
estimativas compensadas. Assim, a somatória dos créditos validados foi de R$
185.111.21.
Deduzindo-se este montante do IRPJ devido apurado na DIPJ (R$ 0,00), foi
determinado crédito de saldo negativo para o período no valor de R$ 185.111,21.
Abaixo está copiado o demonstrativo dos créditos de estimativa compensada não
validados:

[...]
Na manifestação de inconformidade apresentada a contribuinte, ora recorrente,
requereu, verbis:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940205/2012-67

O colegiado recorrido acolheu parcialmente a manifestação para reconhecer a
parcela das estimativas no valor de R$ 220.080,35, que havia sido extinta por meio de
compensação por meio do processo administrativo no 10882.000470/2004-81, adicionando tal
valor ao montante já reconhecido no despacho decisório. A decisão da DRJ traz a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO JULGAMENTO DA LIDE.
Em vista dos pronunciamentos desta instância julgadora relativamente ao processo com
o qual a presente lide mantém relação de dependência, não há qualquer óbice ao seu
julgamento, sendo desnecessário o sobrestamento pretendido.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA.
FALTA
DE
PAGAMENTO
OU
COMPENSAÇÃO.
Não é passível de compor saldo negativo a estimativa que não tenha sido paga ou
compensada.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO DECLARADA. NÃO
HOMOLOGADA.
Não é passível de compor saldo negativo a estimativa cuja compensação foi declarada
mas não foi homologada.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CONDIÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO.
É condição para sua utilização em compensação que o crédito seja líquido e certo.
Cientificada do acórdão recorrido em 23/06/2015 (Termo de Ciência Eletrônica,
fl. 379), a contribuinte apresentou recurso voluntário em 16/07/2015 (fls. 382/397), no qual
reitera o pedido de sobrestamento do julgamento do presente processo até que seja proferida a
decisão definitiva no processo administrativo no 10882.000470/2004-81, tendo em vista a clara
relação de prejudicialidade entre os processos. Alternativamente, requer que seja julgada
improcedente a exigência dos débitos relativos às estimativas do IRPJ objeto do presente
processo administrativo.
É o relatório.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940205/2012-67

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os pressupostos legais e regimentais,
assim dele conheço.
A questão que remanesce em discussão nos autos refere-se ao não reconhecimento
integral das estimativas de IRPJ de janeiro/2004 que integram o saldo negativo de IRPJ pleiteado
pela recorrente relativo ao ano-calendário 2004.
A referida parcela de estimativa mensal do IRPJ, no valor de R$ 301.239,52, foi
extinta por meio de compensação pleiteada no processo administrativo no 10882.000470/2004-
81, no qual se discutem créditos relativos a ressarcimento de PIS. O acórdão recorrido
reconheceu parcialmente o direito creditório, no montante de R$ 220.080,35, tendo em vista a
homologação parcial da compensação naquele processo, conforme se extrai dos excertos do voto
condutor, verbis:
[...]
7. A reconhecimento parcial do crédito de saldo negativo de 2004 pretendido pelo
contribuinte em sua Dcomp e, por conseguinte, a homologação parcial das
compensações declaradas decorreu da glosa parcial da dedução, do imposto devido no
ajuste anual, da estimativa de janeiro de 2004 que teria sido liquidada por compensações
pelo contribuinte:

8. Segundo o contribuinte, ele utilizou a Dcomp no 37288...-3059 para compensar a
parcela de R$ 44.640,74 da estimativa de janeiro de 2004, bem assim realizou a
compensação da parcela de R$ 301.239,52 desta estimativa via processo no
10882.000470/2004-81.
9. Em relação à Dcomp no 37288...-3059, conforme alegado, efetivamente a
compensação nela declarada foi integralmente homologada. Todavia, o montante da
estimativa de janeiro de 2004 indicado nesta declaração foi de R$ 42.432,06 e não de
R$ 44.640,74. Tais informações pode ser verificadas nas telas do sistema PER/Dcomp e
cópia da ficha de débitos da Dcomp anexadas às fls. 88 a 89. Assim, procedente a glosa
efetuada no despacho decisório ao reconhecer a liquidação de apenas R$ 42.432,06 de
estimativa.
10. No que se refere ao processo no 10882.000470/2004-81, é necessário realizar um
resumo histórico do mesmo para um melhor entendimento dos fatos ocorridos.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940205/2012-67

11. Conforme declaração de compensação em papel entregue em 08 de março de 2004,
com cópia à fl. 91, o contribuinte pleiteou a compensação de dois débitos: 1) débito de
estimativa de IRPJ referente a janeiro de 2004 no valor de R$ 301.239,52; e 2) débito de
estimativa de CSLL referente a janeiro de 2004 no montante de R$ 56.461,08.
12. De acordo com a decisão proferida nos autos daquele processo, com cópia às fls.
245 a 248, a autoridade administrativa da DRF/Osasco/SP, reconheceu apenas parte do
crédito pretendido, homologando parcialmente as compensações declaradas até o limite
deste. Como conseqüência: a) foi liquidado parcialmente o débito de estimativa de IRPJ
no montante de R$ 220.080,35, restando não compensado o valor de R$ 81.159,17; e b)
todo o montante do débito de CSLL restou não liquidado. Tais informações podem ser
vistas na tela do sistema Sief/Processo e no extrato do processo às fls. 286 e 287.
13. Inconformado com a decisão proferida, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que foi julgada improcedente pelo Acórdão no 05-28.066, de 26 de
janeiro de 2010, da DRJ/Campinas/SP (fls. 291 a 294). Contra esta decisão o
contribuinte interpôs recurso voluntário, o qual se encontra pendente de julgamento no
Carf, consoante consulta à fl. 362.
[...]
17. Nesse sentido, é devido considerar que o despacho decisório ora recorrido não foi
bem ao glosar totalmente a parcela da estimativa de janeiro de 2004 no valor de R$
301.239,52 decorrente de compensação efetuada no processo no 10882.000470/2004-81.
Isto porque, conforme visto, tal débito foi homologado parcialmente nos autos daquele
processo, restando sem liquidação apenas a parcela de R$ 81.159,17. Assim, é devida a
validação da parcela de R$ 220.080,35 cuja compensação foi homologada pela
autoridade administrativa que originariamente apreciou a declaração de compensação
naquele processo.
18. Somando-se tal montante (R$ 220.080,35) àquele já validado no despacho decisório
relativamente à compensação via Dcomp no 37288.63910.271006.1.7.02-3059 (R$
42.432,06), tem-se que a estimativa compensada comprovada foi de R$ 262.512,41.
19. Adicionando este valor ao montante do IRRF integralmente validado no despacho
decisório (R$ 142.679,15), obtém-se o valor de R$ 405.191,56, que, deduzido do
imposto devido apurado no ajuste anual (R$ 0,00), gera um saldo negativo de mesmo
valor. Tal crédito é líquido e certo e, portanto, passível de ser utilizado em compensação
nos termos do art. 170 do CTN.
20. Como o despacho decisório já reconheceu o direto creditório de R$ 185.111,21,
deve ser reconhecida aqui a diferença de R$ 220.080,35.
[...]
A recorrente não se insurgiu, em seu recurso, contra o que decidiu o acórdão
recorrido acerca da diferença de compensação no montante de R$ 2.208,68, tratada na Dcomp no
no 37288...-3059, que não restou reconhecida.
Resta em discussão, portanto, apenas a parcela de R$ 81.159,17 que não foi
reconhecida no processo supra mencionado.
A recorrente pleiteia o sobrestamento do julgamento do presente processo até que
seja proferida a decisão definitiva no processo administrativo no 10882.000470/2004-81, tendo
em vista a clara relação de prejudicialidade entre os processos, na medida em que o crédito que
vier a ser reconhecido naquele se refletirá neste.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940205/2012-67

Em consulta ao Acompanhamento Processual disponível no sítio do CARF na
internet, nesta data1, verifica-se que o recurso voluntário foi distribuído para relatoria junto à 1a
TO-2aCÂMARA-3aSEÇÃO-CARF-MF-DF em 22/10/2020, estando em situação “Aguardando
Pauta”.
Não obstante, independentemente do resultado do julgamento do referido
processo, este colegiado tem adotado o entendimento esposado no Parecer PGFN/CAT no
88/2014 e no Parecer Cosit no 02/2018, no sentido de que ainda que a compensação de estimativa
não tenha sido homologada na DCOMP que examinou o crédito, os valores nela confessados
devem compor a apuração do saldo do período de apuração.
De acordo com o entendimento dos citados pareceres, à data da transmissão da
DCOMP, ora discutida, a estimativa que compõe o saldo negativo nela informado como crédito,
já estava extinta, sob condição resolutória de sua posterior homologação, por meio de outra
DCOMP, na qual o débito restou confessado. Assim, a não-homologação da compensação
implica na exigência do débito confessado na própria DComp.
O entendimento acima está sintetizado na ementa do Parecer PGFN/CAT no
88/2014, verbis:
"Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança."
De igual modo, o Parecer Cosit no 2/2018, dispõe em sua ementa, verbis:
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii)
o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser
as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o valor objeto de Dcomp não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
É bem verdade que a compensação sob apreço foi realizada por meio de
Declaração de Compensação em processo físico e não por meio de Declaração de Compensação
eletrônica (DCOMP), conforme cópias daquele processo juntadas aos autos (fls. 90 a 361).

1
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesProcessuais.j
sf, em 30/11/2020.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.178 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940205/2012-67

No entanto, os respectivos débitos foram devidamente declarados em DCTF e
encontram-se cadastrados no SIEF COBRANÇA “em suspensão”, conforme consta do despacho
de fl. 289, sendo passível de cobrança nos termos do Parecer Normativo Cosit no 02/2018.
Assim, entendo que esta parcela das estimativas deve ser reconhecida na
composição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2004.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório adicional de R$ 81.159,17 no saldo negativo pleiteado,
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital